Tribunal: TJBA
Processo: 8010547-22.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010547-22.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIRENE PINTO LIMA - ME

Advogado(s)
:
ALLISON FREITAS DE ALMEIDA, FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO. ART. 9º, §§1º E 3º DO DEC. 406/1968. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ART. 127 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2015. SOCIEDADE CONSTITUÍDA NA FORMA LIMITADA. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESÁRIA É A ÚNICA COMPONENTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia na verificação do direito da Apelada, empresa constituída como Eireli, mas que alega exercício pessoal da atividade, para o benefício de tributação diferenciada do ISSQN, instituído pelo art. 9º, §§ 1º e 3º do Dec 406/1968, e regulamentado no art. 127 da lei 1.572/2015, o Código Tributário do Município de Lauro de Freitas.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de ser irrelevante o fato de a pessoa jurídica ser constituída na forma de sociedade limitada, uma vez que o direito à tributação privilegiada do ISSQN, nos termos do art . 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, demanda a análise do efetivo exercício da atividade pela sociedade, assim como a verificação de que os fatores de produção, de circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional dos sócios.

3. O Apelante sustenta que a comprovação do exercício pessoal da atividade pela Apelada demandaria dilação processual, o que seria incompatível com o rito da ação mandamental.

4. Do exame dos atos constitutivos juntados aos autos (ID 28020359), é possível verificar que a Apelada é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), e que a única sócia que compõe o quadro social da empresa é a Sra. Valdirene Pinto Lima, como se encontra comprovado na Cláusula sexta, no tocante à integração do capital social.

5. Sendo a única sócia, logicamente, é a única pessoa a quem pode ser atribuída a administração da empresa, bem assim a responsabilidade pela prestação dos serviços. Ademais, observa-se do comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal (na mesma ID) que a empresa presta serviços de contabilidade, e é Eireli de natureza simples.

6. Não demanda, pois, qualquer dilação probatória a verificação do caráter pessoal da prestação de serviços da empresa Apelada, sendo portanto, líquido e certo seu direito ao regime diferenciado de tributação, consoante os precedentes jurisprudenciais citados.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município De Lauro de Freitas, tendo como Apelada Valdirene Pinto Lima - ME.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.